Tribunal: STF
Processo: ARE 1507305
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBAS AUTÔNOMAS DEVIDAS AOS PROCURADORES PÚBLICOS. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DEVIDO PELO ENTE PÚBLICO QUE REPRESENTAM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. 



    1. Entendimento sedimentado pelo STJ acerca da possibilidade de compensação de parte do precatório com a verba honorária devida ao ente público em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.



    2. Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 11.742/2002, a Procuradoria-Geral do Estado é órgão central do sistema de advocacia do Estado, a ele pertencendo, não havendo que se falar em distinção a afastar a possibilidade de compensação das verbas. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Doc. 38, p. 8)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 79).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 97 e 102, § 2º, da Constituição da República. Alega, em síntese, que houve descumprimento do precedente vinculante firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.183 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se assentou que os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem aos advogados públicos e não ao ente público que representam. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para reformar o acórdão regional, de modo a indeferir a compensação da verba honorária pertencente aos Procuradores do Estado com o crédito cobrado no cumprimento de sentença” (Doc. 103, p. 14).



    Henrique Alfeu Vieira e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 113).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 119).  



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais são verbas autônomas que pertencem aos Procuradores Públicos, daí a impossibilidade de sua compensação com o crédito devido pelo ente público que representam, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 



    1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público.



    2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição.



    3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa.



    4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, afastando a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.464.986-AgR, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 07/03/2024, destaquei)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Advogados públicos. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recebimento. Possibilidade. Compensação. Vedação. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.



    1. No julgamento do ARE nº 1.464.986/RS, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ‘regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência’.



    2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental e prover o recurso extraordinário, a fim de se afastar a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.470.466-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23/05/2024, destaquei)



    Nesse sentido também foram as decisões proferidas na Reclamação 57.770, e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.499.079, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/2023 e 02/07/2024.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar a compensação das verbas honorárias pertencentes aos Procuradores Públicos com o crédito devido pelo ente público que representam, estabelecida pelo Tribunal de origem (Doc. 38).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente